Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE em razão da mudança de faixa etária da autora. INTERPRETAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 3°, INC. II, DA RESOLUÇÃO No 63/2003, DA ANS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA No 1016). SENTIDO MATEMÁTICO DA EXPRESSÃO “VARIAÇÃO ACUMULADA”. REAJUSTE ABUSIVO. definição do percentual devido postergada para a fase de cumprimento de sentença. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS INTERPOSTO PELA RÉ. DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA parcialmente PROVIDO.
1. A questão principal submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à avaliação do alegado caráter abusivo do reajuste decorrente de mudança da faixa etária, aplicado nas mensalidades do plano de saúde contratado pela autora. 1.1. A sociedade anônima demandada se insurge contra o reconhecimento, pelo Juízo singular, na sentença, da procedência parcial do pedido ao argumento de que é legítimo o reajuste do valor da mensalidade contratada, em decorrência da mudança de faixa etária. 1.2. A autora, no entanto, pretende impugnar o percentual de reajuste definido pelo Juízo a quo, bem como a improcedência do item do pedido referente à pretensão indenizatória.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos as seguintes questões jurídicas: “a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e b) ônus da prova da base atuarial do reajuste”. 2.1. Ao julgar o REsp no 1.716.113-DF (Tema no 1016), foram fixadas as seguintes teses: “a) aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; b) a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
3. No caso em exame a variação acumulada para o segundo período (entre a sétima e a décima faixas) supera a variação acumulada para o primeiro período (entre a primeira e a sétima faixas), situação que contraria a regra prevista no art. 3o da Resolução no 63/2003 da ANS, no sentido de que a variação do reajuste entre a 7a (sétima) e a 10a (décima) faixas (144,98%) deve ser inferior à variação entre a 1a (primeira) e a 7a (sétima) faixas (144,88%).
4. Dito de outro modo, a aplicação, no caso concreto, da fórmula matemática fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça com a finalidade de aferir a variação acumulada evidencia que, ao contrário do que alega a sociedade anônima recorrente, a variação verificada entre a sétima e a décima faixas é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, razão pela qual deve ser mantida a sentença na parte em que reconheceu o caráter abusivo do reajuste aplicado em razão da mudança da faixa etária da autora. 4.1. Convém acrescentar que o percentual máximo de reajuste devido em razão da alteração da faixa etária da autora, ou seja, a definição do índice devido, deve ser postergada para a fase de cumprimento de sentença.
5. A despeito da garantia prevista no art. 6o, inc. VI, do CDC, constatada a ausência da efetiva vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor, não pode haver condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Apelação interposta pela ré conhecida e desprovida.
7. Apelação manejada pela autora conhecida e parcialmente provida.